Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023573-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY FELIPE DELUQUE DA SILVA - CPF: 044.058.281-48 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. TERMO DE QUITAÇÃO PLENA DOS PREJUÍZOS. DOCUMENTO HÍGIDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A INDENIZAR. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência financeira alegada, ônus que lhe incumbe na condição de impugnante.

2.

Apesar do pleito de condenação em danos materiais e morais, existe “Termo de Quitação” assinado pelo consumidor outorgando a
“mais ampla, plena, geral irrevogável, compreensiva e irretratável quitação para nada mais pleitear, a que título for, em Juízo ou fora dele
”.

3. Inexistente qualquer elemento probatório no sentido de comprovar eventual vício de consentimento.

4. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio
non reformatio in pejus
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela condenação em danos materiais, diante dos recibos de aluguel de veículo acostados, e a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões em que a empresa impugna a justiça gratuita deferida e, no mérito, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023573-64.2023.8.11.0001

Polo Ativo

WESLEY FELIPE DELUQUE DA SILVA

Polo Passivo

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(
i) Impugnação à justiça gratuita.

A parte recorrida impugna o deferimento da gratuidade da justiça; no entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a alegação da insuficiência financeira firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos (holerite juntado – função vigilante) e a ausência de prova em contrário, é o caso de manutenção da benesse, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

VOTO
- MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de condenação por danos materiais e a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais (R4 6.000,00).

Eis trechos da sentença recorrida:

A solução do mérito da celeuma instaurada depende da seguinte análise: houve falha na prestação do serviço ao não ser cumprido os termos do contrato firmado entre as partes e há dever de indenizar.

De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).

Lucubrando o feito, verifico que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que demonstrou, por meio da documentação de ID 117720760 e ID 117720771, que é segurado da empresa reclamada; que realizou abertura de sinistro n. 2022255692, em 17/12/2022, tipo de evento colisão; que houve autorização dos reparos referente a tal sinistro (ID 117720760 – pág. 02); que foi realizada vistoria complementar e consequente autorização de reparos ao sinistro em comento (ID 117720760 – pág. 25) e que não houve a integral prestação de serviço, até o momento.

Note-se que no vertente caso, diferentemente do alegado pela parte reclamada em sua contestação (ID 122280316), os danos causados no veículo do reclamante restaram devidamente comprovados, conforme já expedindo em linhas pretéritas, pelo documento de ID 117720760, que, diga-se de passagem, é o meio de comunicação oficial (plataforma digital), utilizada pela empresa reclamada para abrir e acompanhar os chamados de sinistros, não havendo, portanto, que se falar em mera presunção pessoal de que havia falha no motor decorrente do sinistro.

Em simples análise a documentação de ID 117720760, acostada aos autos pelo reclamante, é possível constatar que houve a abertura de sinistro no dia 17/12/2022; que houve a primeira autorização de reparos e depois, houve uma vistoria complementar e, em seguida, houve uma segunda autorização de reparos, da qual não se tem comprovação de sua conclusão, até a data da interposição da ação (15/05/2024 - decorreu mais de 145 dias), ou seja, o dano do veículo do reclamante restou devidamente comprovado, ante as autorizações de reparos emitidas pela própria empresa reclamada,[...]

Com efeito, resta evidenciado, in casu, que houve excessiva demora na realização dos reparos necessários junto ao veículo do reclamante (decorreu mais de 145 dias, entre a data da abertura do sinistro 17/12/2022, até a data de propositura da ação 15/05/2023), fato este, que enseja o dever da empresa reclamada em indenizar a parte reclamante.

[...]

De outro norte, quanto ao pedido de dano material, em que pese o reclamante tenha declarado em sua petição inicial no ID 117717218 – pág. 10 que: "Tem-se como imperiosa a condenação da requerida em reparação de danos materiais no equivalente ao que o requerente dispendeu com o aluguel de um carro por todo esse período, bem como todos os gastos que ainda vai ter, considerando que até a presente data o veículo não foi entregue, conforme recibos anexos, no importe de R$ 12.380,00 (doze mil trezentos e oitenta reais)", não verifico nos autos prova do fato alegado, motivo pelo qual impõe-se seja julgado improcedente o pedido indenizatório por danos materiais.

No que tange ao quantum a ser fixado a título do dano moral, infere-se que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Sublinhe-se, ainda, que, no que se refere ao valor da indenização, é necessário considerar que a indenização por dano moral deve alcançar um valor tal que sirva de desestímulo para a parte ré, mas que, por outro lado, não seja fonte de enriquecimento para a parte autora.

Com efeito, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

§ Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais e;

§ Julgo parcialmente procedente o pedido de condenação à indenização por danos morais, fixando a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão recursal não merece acolhimento. Explico.

Narra a parte autora, ora recorrente, que registrou sinistro junto à seguradora reclamada em 17/12/2023, havendo a aparente resolução dos serviços em 1o/2/2024. Contudo, a partir da identificação de barulhos no motor, foi necessário o complemento do sinistro e realização de perícia técnica.

Em razão da complementação e de falha identificada no motor do veículo, o reparo se estendeu até o dia 9/6/2024 (id. 225692659 – fls. 4 e id. 225692665).

Em sede de defesa, a empresa alega que agiu no exercício regular de direito e, ainda, traz aos autos “Termo de Quitação” datado do dia 10/6/2023 e assinado pela parte recorrente.

Apesar da tese trazida pela parte autora de que não consta previsão no documento quanto à quitação dos danos materiais e morais aqui pleiteados, o termo é claro ao prever a “
mais ampla, plena, geral irrevogável, compreensiva e irretratável quitação para nada mais pleitear, a que título for, em Juízo ou fora dele
”.

A quitação tem especial valor na hipótese, pois, além de ser plena, foi outorgada 1 (um) mês após a distribuição da ação, ou seja, o autor possuía ciência da ação judicial em trâmite e, fosse o caso de impossibilidade na retirada do veículo, deveria ter manifestado nos autos relatando a exigência para que houvesse a análise pelo juízo e, eventualmente, a determinação de liberação.

Ainda, sequer há indícios de qualquer vício de consentimento, considerando a falta de urgência relatada em inicial pela própria parte autora, que, no mês de maio/2023, “
sem saída, em decorrência dos altos gastos despendidos, se viu obrigado a realizar a compra de um novo veículo.
” (id. 225690735 – fls. 3).

Dessa forma, o pleito de condenação por danos materiais e morais encontra óbice por meio do Termo de Quitação assinado pela parte recorrente, o que resultaria na improcedência dos pedidos iniciais.

Nessa intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS INEXIGÍVEIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível.

O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado, de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais.

(TJ-MT, N.U 1004496-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais por força do princípio do
non reformatio in pejus
, motivo por que deve tão só ser rejeitada a pretensão de condenação em danos materiais e majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024